Tribunal: TJMT
Processo: 0014211-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014211-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MOGNON SCHEFFER - CPF: 883.249.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

II - A simples irresignação genérica não possui serventia recursal, posto que o instrumento processual se presta fundamentalmente para desconstituir a sentença exarada, e não somente repisar a petição inicial ou sua defesa. É dever do recorrente impugnar de forma especifica o decreto judicial, evidenciando o equivoco do axioma, o simples inconformismo não basta para que haja revisão em instancia superiores.

III - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 0014211-47.2014.8.11.0041 interposto por VANGUARDA DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, onde litiga com COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. 61308497 o magistrado de piso homologou o pedido de desistência formulado pela Autora e declarou extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, apenas em relação à Ré SERASA S.A, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Requerente VANGUARDA DO BRASIL S.A. no importe a 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil), e, por conseguinte, julgou improcedentes com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, os pedidos formulados pela Autora VANGUARDA DO BRASIL S.A. em desfavor da COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL, por consequência, revogou a tutela provisória concedida e condenou ainda a parte Requerente VANGUARDA DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).

Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. 61308499 que verifica-se irregularidades de convocação, tanto na AGO de 14.03.2011 quanto na AGE de 27.04.2012, e nesta ultima somado ao fato de não competir a Assembleias Gerais Extraordinárias (AGES) procederem eleições conforme disposição legal e estatutária e que diversas irregularidades são constatadas também em todas as alterações estatutárias ilegalmente pretendidas pela COOPERBIO, realizadas através da AGO de 11.04.2008 e das AGES de (i) 12.09.2008, (ii) 14.05.2010 e (iii) 27.04.2012;

Aduz que a AGO de 11.04.2008 (doc.5.03) não detinha competência para proceder a reforma do estatuto por se tratar de competência exclusiva da AGF e que a AGO de 11.04.2008 e as AGEs de (i) 12.09.2008, (ii) 14.05.2010 e (iii) 27.04.2012, foram realizadas em segundas e até em terceira convocações sem observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação;

Afirma que a COOPERBIO realizou AGE em 23.02.2010 com equivocada e ilegal aprovação da prorrogação do mandato dos membros do Conselho de Administração para além dos 4 (quatro) anos previstos como prazo máximo para exercício dos mandatos, em franca inobservância e desobediência a Lei 5.764/71, desta feita, nulas as deliberações contidas pela AGO de 14.03.2011, bem como todas as deliberações e declarações contidas nas AGES, AGOs, RCAs e Balanços registradas perante a JUCEMAT apos a extinção do mandato em 24.08.2010 do Conselho de Administração são desprovidos de regularidade formal e portanto invalidas todas as deliberações contidas nestes atos sociais, não podendo gerar efeitos jurídicos diante da flagrante nulidade dos atos;

Sustenta que efetivou-se indevidamente o protesto do valor de “R$ 382.557,19” perante o Cartório do 2° Oficio de Nova Mutum/MT, e conforme demonstrado a ilegal divida reclamada em nada guarda relação com a indicada “DUPLICATA MERCANTIL 19/ INDICACA”, e assim, não se tratando de titulo prestável não poderia a COOPERBIO levar a protesto “boleto” gerado indevidamente, como se a natureza da divida pleiteada pudesse guardar qualquer relação com “compra e venda”, ou qualquer outra “negociação mercantil” ou de “prestação de serviço” que justificasse a emissão de duplicata, ou mesmo de qualquer outro titulo de crédito de natureza cambial, por isso, comprovada a causalidade entre o ato culposo praticado pela Empresa Ré e seus efeitos danosos, em decorrência dos atos nulos, que não observou as formalidades legais originando cobrança de valores indevidos, o protesto e a inclusão do nome da VANGUARDA nos registros negativos dos bancos de dados da SERASA, e ainda sem notificação prévia da VANGUARDA pela SERASA, restam preenchidos os requisitos para configuração do dever de indenizar;

Requer sejam declarados nulos todos os atos societários e seus respectivos registros perante a JUCEMAT realizados apos o termino do mandato do conselho de administração ocorrido em 24.08.2010, e em especial dos atos registrados apos 05.09.2013 e até 04.02.2014 e sejam declarados nulos todos os atos societários e seus respectivos registros perante a JUCEMAT

Requer seja declarada a desconstituição do debito d0 valor de “R$ 382.557,18” (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) ou de “R$ 382.557,19” (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), relativo ao débito relativo ao rateio de “despesas administrativas apuradas do ano de 2012”, no valor de “R$ 3.605.350,04” ou "R$ 3.605.950,00”, atribuído aos cooperados “proporcionalmente ao numero de cotas”, eis que a Assembleia Geral que deliberou sobre tal fato foi convocada ilegalmente por pessoa física destituída de poderes para convocar isoladamente a AGE

Por fim, requer seja condenada a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 61308519 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021